Tribunal: TJMT
Processo: 0013061-02.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013061-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.444.322/0001-79 (APELADO), CELIA MARIA ARRUDA CORREA DA COSTA - CPF: 046.049.541-00 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS - CPF: 917.473.500-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDAS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 414, DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
citação
por
edital nas execuções fiscais
pode ocorrer depois de negativas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.

2.
Verificado que não houve o exaurimento das modalidades de citação, impõe-se a
nulidade do ato citatório por edital
, conforme dispõe a súmula n.º 414, do STJ.

3. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a
sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, ora apelada, para declarar nula a citação por edital efetivada no processo e, na sequência, extinguiu a demanda executiva, diante da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 191246738):

“
Vistos etc...

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificada e representada, propôs a presente Ação de Execução por Título Extrajudicial contra
LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, alegando, em síntese, que é credor da parte executada, pela importância líquida e certa de R$
26.907,32
vinte e seis mil e novecentos e sete reais e trinta e dois centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa nº 20121317.

A ação foi interposta em 26/04/2012, tendo despacho inicial em 27/04/2012, cuja citação por carta restou devolvida e, em seguida foi feita expedição de edital de citação em 18/10/2013.

No id nº 36156909, fls. 36 encontra-se exceção de pré-executividade interposta pelo curador especial nomeado, no qual postula pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos presentes autos. Requer ao final a extinção da presente ação com a condenação da fazenda pública em honorários advocatícios.

Instada a manifestar, a parte exequente refutou os argumentos tecidos em exceção de pré-executividade, postulou pelo não acolhimento da exceção, bem como o prosseguimento da ação executiva com a efetivação de penhora online via SISBAJUD.

Vieram os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2ª R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Verifico que fora expedida carta citação a qual restou devolvida sem o devido recebimento pelo destinatário. Quando intimada, a fazenda pública requereu a expedição de edital para citação, o que foi prontamente atendido pelo juízo.

Primeiramente registro que a expedição de edital é o ultimo recurso que deve ser utilizado para a citação da parte executada, sendo necessária primeiramente a realização de tentativa do ato citatório pelos demais meios quais sejam, carta e oficial de justiça e no caso dos autos, não houve tentativa de citação por oficial de justiça.

Dessa forma, há clara violação da ampla defesa, razão pela qual
decreto a nulidade
do respectivo EDITAL DE CITAÇÃO, expedido em 18/10/2013 e publicado em 21/10/2013. Nesse sentido vem reiteradamente decidindo os Tribunais pátrios se não vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.Frustrada a citação por carta AR, é nula a citação por edital sem que tenha sido tentada a citação por mandado Inteligência do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais. Súmula 414 e precedentes do STJ. Recurso provido. (TJRS - Apelação Cível Nº 70063293401, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 04/03/2015).

Diante disso, por corolário natural nota-se que os demais atos consecutivos à citação também estão viciados e necessitam por tanto de serem refeitos.

Destarte, no presente caso consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em 26/04/2012, Ação Executiva, cujos créditos foram constituídos no ano de 2007, conforme conta da CDA nº 20121317.

Observa-se que o despacho de citação foi proferido em
27/04/2012
(conforme consta do ID nº 36156909 – pág. 6). Entretanto a citação da parte devedora teria, em tese, ocorrido tão somente com a expedição de edital, cujo edital teve sua nulidade decretada neste “
decisium
”. Desta forma a citação da executada se deu com o comparecimento espontâneo e apresentação de exceção de pré-executividade de Id nº 36156909, fls. 36 datada de 06/09/2019.

Em análise dos atos processuais, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, tenho comigo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de inteleção, filio-me ao entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) –
negritei
.

Extrai-se do voto proferido no citado apelo extremo,
04 (quatro) premissas principais
:

“1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Inobstante que não tenha ocorrido a remessa do processo ao arquivo, é certo que o processo ficou paralisado, por prazo superior a 5(cinco) anos e 5(cinco) meses, sem que o Fisco Estadual promovesse medidas que provocassem a manifestação do Juízo na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais,
e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente
.

Na espécie, conforme já dito anteriormente, a execução fiscal em questão foi ajuizada no dia 26/04/2012, no dia 27/04/2012 foi determinada a citação da executada, a qual não fora localizada para citação, tendo sido o exequente intimado a manifestar quanto a ausência de citação em 09/10/2012. A partir daí, então, iniciou-se a suspensão automática de 01(um) ano da execução fiscal, que se findou em 09/10/2013. Após essa data, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05(cinco) anos.

Assim,
acolho
a presente exceção de pré-executividade interposta por
LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e os outros Executados, DECLARO NULA A CITAÇÃO EDITALÍCIA, e por consequência, reconheço a
prescrição intercorrente
no presente caso e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Resta prejudicada a análise da Exceção de pré-executividade interposta no ID nº 128968104, diante da extinção do presente feito.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais, por serem incabíveis na espécie.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a extinção se deu pela pela prescrição intercorrente.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. (...). 2.
Cinge-se a demanda ao cabimento ou não da condenação da exequente em honorários advocatícios em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente. 3. No caso dos autos, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o executado e sua extinção se deu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo Juiz
. 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 5. O nosso sistema processual civil consagra os princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação. Assim, a exequente promoveu a execução com o desiderato de ver adimplido o seu crédito, através de prestação jurisdicional efetiva, eficaz e rápida. Se não houve a satisfação do crédito, em razão da prescrição intercorrente e portanto, por ausência de cooperação por parte do devedor, não cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios, porque o credor não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não-cumprimento de sua obrigação. 6. "1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da (REsp 1769201/SP, causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente". Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) 7. Apelação improvida.
(STJ – REsp 1834500-PE – Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019) – grifos acrescidos

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que
“(...) resta evidente que o executado, que deveria manter seus cadastros atualizados, assim não o fez; mudou de endereço sem informar às autoridades competentes.”

Além disso, salienta:

“(...)

Não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado. De se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foramesgotadas as tentativas de citação real do excipiente.

Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu,
ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula nº 435 do STJ).

Além disso,
não se pode esquecer ser ônus do contribuinte manter seus registros cadastrais atualizados (art. 17, inc. IV, da Lei 7.098/98)
, a fim de permitir sua localização e notificação acerca de expedientes que sejam de seu interesse”.

Aduz, ademais, que, no presente caso, não ocorreu a prescrição intercorrente, imputando a culpa pela morosidade do feito ao poder judiciário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Em virtude de todo o exposto, vez que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade,
roga-se que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja apreciado minuciosamente a matéria fática presente nos autos
e, a partir de tal análise, extraia suas explicações em relação à correta contagem do prazo prescricional, roga-se que seja caçada a sentença de piso, afastando a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente neste caso”.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 191246741).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, ora apelada, para declarar nula a citação por edital efetivada no processo e, na sequência, extinguiu a demanda executiva, diante da prescrição intercorrente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação do processo, o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte devedora, ora recorrida, via carta com A.R., no endereço informado na petição inicial e, uma vez que negativa a diligência (ID. 191246707 – pág. 10 e 11), a parte exequente requereu que o ato citatório fosse efetivado por edital, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID. 191246707 – pág. 17).

O núcleo de prática jurídica da Universidade de Cuiabá, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser acolhido pelo magistrado de origem, que reconheceu, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, dando ensejo à interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme preleciona o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)”.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que, nos termos já explanados em linhas anteriores, não houve tentativa de citação por Oficial de Justiça.

Diante disso, a citação por edital efetivada nos autos é, de fato, nula.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONSTATADA – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – INOBSERVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do disposto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno. 2. Em se tratando de execução fiscal a citação da parte executada somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça (Súmula nº 414 do STJ e requisitos do art. 8º da lei nº 6.830/80). 3. Existindo nos autos endereços informados pela Fazenda Pública, nos quais não houve a tentativa de citação por oficial de justiça, impõe-se a nulidade da citação por edital, uma vez que não restou frustradas todas as modalidades de citação.

(TJ-MT 10191373620218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

“DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO A ENDEREÇO DIVERSO DO ÚLTIMO INFORMADO – NULIDADE DOS ATOS APÓS O EDITAL DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO EXECUTIVO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – Na hipótese de a Fazenda Pública indicar endereço, e as medidas de citação serem realizados em endereços diversos, entende-se que a exigência contida no verbete da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida.

3 – Nos casos em que se decreta a nulidade de citação, entretanto, há o comparecimento espontâneo da parte no feito, não se deve anular os atos processuais praticados, eis que há ausência de prejuízo ao referido.

(TJ-MT 10023278320218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)”.

E, considerando a nulidade da citação, todos os atos posteriores também são nulos.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL E DOS ATOS POSTERIORES - DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - MEDIDA DE RIGOR. 1. Uma vez constatada a existência de informação de novo endereço da parte executada, deve ser tentada a sua efetiva citação nesse local, restando nula a efetivada via editalícia, se não esgotados os meios para a citação pessoal (art. 8º da Lei n.º 6.830/80 e Súmula n.º 414 do STJ). 2. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

(TJ-MT - AI: 10233270820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)”.

Importante salientar, ainda, que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Outrossim, não estando demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, é insubsistente a aplicação da súmula n.º 106, do STJ.

Diante disso, imperiosa é a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO,
mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024